Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-65.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006126-65.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JAYNE SIQUEIRA LEONCIO - CPF: 063.222.161-55 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006126-65.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida(s):

JAYNE SIQUEIRA LEONCIO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS EM DEFESA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados especificamente pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 611,33 (seiscentos e onze reais e trinta e três centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso –
01.03.2019
– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com o banco Reclamado, no valor de R$ 611,33, vencido em 01/03/2019.

O banco Reclamado, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida possui vinculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, conforme faturas juntadas nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pelo Reclamado as faturas detalhas do cartão de crédito da Reclamante, nas quais constam várias compras realizadas, sendo algumas delas nos seguintes estabelecimentos comerciais: Bolo de Arroz, Divino Fogão, Solzinho Sorvetes, Assai Ata e Peg Lev Calçados.

Além disso, observo que em algumas faturas consta a informação de ter
havido pagamento.
Como houve o pagamento da fatura, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021